Tribunal: TJDFT
Processo: 0732428-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0732428-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO O conflito de competência foi distribuído à Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, tendo o relator declinado da competência para esta Turma Recursal Reunida, com parecer apresentado pelo procurador de justiça que atua naquele órgão jurisdicional. Assim, ouça-se o membro do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal. Após, voltem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a